Tribunal: CARF
Processo: 10980.006340/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.006340/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.950 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
HELENA DE TOLEDO COELHO GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as
despesas médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação
hábil e idônea, que atenda aos requisitos estabelecidos em lei, e cuja
demonstração do efetivo pagamento e/ou prestação do serviço, quando
solicitada, restou comprovada pela documentação acostada aos autos.
Os recibos de pagamento que atendem os requisitos legais e não sendo
comprovada fraude ou simulação destes, devem ser considerados como aptos a
demonstrar os pagamentos das despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles que negava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006340/2008-77
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.950 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006340/2008-77

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 12 a 17, exigem-se da contribuinte os
montantes de R$ 7.339,36 de imposto suplementar, R$ 5.504,52 de multa de ofício de
75% e encargos legais, relativos ao exercício 2004, ano calendário 2003.
A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual (fls. 50 a 53), constatou
as seguintes infrações, por falta de atendimento à intimação para comprovação:
- dedução indevida de dependente , R$ 1.272,00.
- dedução indevida de despesas médicas, R$ 23.418,56.
- dedução indevida de instrução, R$ 1.998,00.
Cientificada, em 15/04/2008 (fl. 54), a contribuinte apresentou, em 13/05/2008, a
impugnação de fls. 03 a 10, acatada como tempestiva pelo órgão de origem (fl. 54),
contestando a glosa integral das despesas médicas, odontológicas e com fisioterapia.
Registra que é beneficiária, com mais dois filhos, de plano de saúde junto à Unimed e,
ainda, que no ano-calendário realizou cirurgia de miopia, incorrendo em despesas extras
com oftalmologista.
Acrescenta que, em função da atividade funcional exercida, desenvolveu quadro crônico
de tendinite, necessitando de oneroso tratamento de fisioterapia (fls. 30 a 41). Afirma
que realizou, também, despesas odontológicas com três diferentes especialistas e com
profissionais não conveniados ao plano de saúde.
Entende, assim, que a autuação não encontra amparo legal, e diz instruir a petição com
cópias autenticadas de recibos de pagamento das despesas com a Unimed no valor
declarado (fls. 20 a 29); recibo de R$ 1.740,00 (fl. 42 – superior), referente à cirurgia
refrativa bilateral (miopia); recibo de R$ 160,00 (fl. 43 – superior), de auxiliares dessa
cirurgia; R$ 600,00 (43 – inferior), de despesas da clínica onde a cirurgia teria sido
realizada.
Esclarece que a despesa odontológica de R$ 1.260,00 (fl. 44) se refere a aparelho
ortodôntico; as de R$ 250,00 (fl. 45) e 700,00, a intervenções na recorrente. A despesa
de R$ 100,00 corresponderia à consulta com médico homeopata, que firmou o recibo
(fl. 42 – inferior).
Busca comprovar a relação de dependência de Maria Cecília de Toledo Coelho
Gonçalves, filha, com a juntada da Certidão de Nascimento de fl. 18, e as despesas de
instrução realizadas com essa dependente com o documento de fl. 19.
O processo seguiu para análise segundo as disposições da Portaria MF no 441, de 30 de
julho de 2010 e da Instrução Normativa SRFB no 1.061, de 08 de agosto de 2010, que
originou o Termo Circunstanciado de fls. 74, bem assim, o Despacho Decisório de fl.
75, com deferimento da proposta de manutenção parcial da exigência a seguir descrita:
LANÇAMENTO
VALOR
ORIGINAL
LANÇADO
VALOR
EXCLUÍDO
VALOR
MANTIDO
IRPF
R$ 7.339,36
R$......1.490,10
R$......5.849,26
MULTA
R$ 5.504,52
R$......1.117,57
R$......4.386,95
TOTAL S/JUROS
R$ 4.102,70
R$.........832,96
R$......3.269.74
Essa análise foi cientificada à contribuinte, em 27/03/2012 (fl. 78) e tendo sido
apresentada, dentro do prazo legal, em 25/04/2012 (fl. 89), a manifestação de
inconformidade de fls. 79 a 88, o processo retornou para apreciação da DRJ.
Em sua manifestação de inconformidade a contribuinte condena a manutenção parcial
da autuação por entender que o total das despesas médicas se encontra comprovado com
a documentação acostada à impugnação.
Insiste no fato de que, apesar de possuir plano de saúde, teria incorrido em despesas
com pagamentos de serviços a profissionais não conveniados (recibos de fls. 30 a 49),
uma vez que dispunha de recursos financeiros para exercer essa opção.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.950 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006340/2008-77

Considera descabidos os termos em que foi realiza a intimação de fl. 57, ao exigir
comprovação coincidente em datas e valores dos pagamentos efetuados em 2003,
somente em 2010, quando a impugnante não teria mais contato com aqueles
profissionais e nem disporia das mesmas contas bancárias da época dos fatos.
Argumenta que, tendo apresentado recibos que preenchem todos os requisitos legais,
competiria ao órgão fiscalizador o cruzamento de dados com as declarações de pessoas
físicas e jurídicas dos prestadores dos serviços, para verificar os valores declarados. E,
em não restando evidenciada pelo Fisco a inidoneidade dos recibos, jamais poderia
pretender que a contribuinte produzisse outras provas, segundo seu entendimento,
inexigíveis.
Colaciona doutrina e jurisprudência para sustentar sua defesa e, ao final, requer seja
declarado nulo o despacho Decisório, pela ausência de fundamentação legal para não
acatamento dos recibos apresentados para comprovação de efetivo desembolso das
despesas médicas, bem assim, declarado inexigível o crédito tributário mantido pelo
Termo Circunstanciado, em face da glosa dessas despesas. Protesta, ainda, pela
produção de todas as provas em Direito admitidas, especialmente pela intimação dos
prestadores de serviços para os devidos esclarecimentos junto à Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) quanto aos rendimentos informados em suas declarações de
imposto de renda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 24/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência em parte da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
c) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a aceitação ou não dos documentos comprobatórios das
despesas médicas colacionadas pela recorrente.
A decisão de 1a instância assim entendeu:
Considerando que o Termo Circunstanciado de fl. 74 restabeleceu R$ 5.418,56 das
deduções glosadas, remanesce litígio apenas quanto à glosa de R$ 21.270,00 de
despesas médicas, que resulta em R$ 5.849,26 de imposto suplementar e consectários
legais.
Cabe, de início, observar que não se aplica qualquer nulidade ao Despacho Decisório de
fl. 75, como pretende a impugnante, haja vista terem constado, claramente, da intimação
prévia (fl. 57) as condições para aceitação dos documentos comprobatórios das despesas
médicas que, uma vez não atendidas, motivaram a manutenção da glosa da respectiva
dedução.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.950 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006340/2008-77

Ou seja, a manutenção da glosa parcial das despesas médicas foi motivada pela ausência
de comprovação do efetivo desembolso.
A impugnante alega, em síntese, que, segundo a legislação do IR, doutrina e
jurisprudência, os recibos e notas fiscais apresentados seriam hábeis e suficientes à
comprovação do pagamento e da efetividade das despesas médicas pleiteadas na
declaração de ajuste anual e que a exigência de elementos adicionais seria se justificaria
apenas no caso de prova robusta de inidoneidade da documentação acostada aos autos.
Cumpre esclarecer que a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física prova a
declaração, mas não o fato declarado. Compete à contribuinte o ônus de provar o fato,
quando intimada pela fiscalização, a qual tem atribuição legal para verificar a
autenticidade de todos os fatos declarados.
Portanto, toda informação consignada na declaração de ajuste anual está sujeita à
comprovação. Quando a contribuinte declara despesas médicas, está sujeita, se
fiscalizada, a apresentar os respectivos documentos hábeis e idôneos, a teor do que
estabelece o art. 797 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do
Imposto de Renda de 1999 – RIR/1999, na seção que trata de declaração das pessoas
físicas:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes, a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei n° 352/68, art. 4°).
Dessa forma, há necessidade de que as deduções sejam comprovadas por documentação
hábil e idônea.
Especificamente, para a análise da glosa de despesas médicas, deve-se observar o
disposto no art. 80 do RIR/1999:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV- não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V- no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Em relação ao inciso III desse diploma legal, é equivocado entender que basta para
comprovação de despesas médicas a apresentação de recibo contendo o nome, endereço
e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Essa não é a correta
interpretação do dispositivo legal. A indicação se refere aos dados que devem constar na
declaração de ajuste anual, relacionados dentre os pagamentos efetuados, que devem
estar embasados em documentação idônea. A tônica do dispositivo é a especificação e a
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.950 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006340/2008-77

comprovação não só dos serviços prestados, mas também dos pagamentos efetuados,
tanto que se admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser
prova cabal de transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo essa forma
de prova pode estar sujeita à justificação da efetiva prestação do serviço, quando
dúvidas razoáveis acudirem ao Fisco, pois a prestação do serviço à contribuinte ou a
seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato material a dar guarida à dedução,
consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Documentos, de natureza particular, por si sós, podem não ser suficientes para a
comprovação do efetivo pagamento e da efetiva contratação dos serviços.
Em matéria de deduções da base de cálculo do imposto de renda, há que se observar,
ainda, o art. 73 e § 1o do RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução, a título de despesas
médicas, na declaração de rendimentos, está sempre vinculado à comprovação prevista
em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pela contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Assim, meros recibos fornecidos por supostos prestadores de serviços, porquanto
documentos expedidos de forma unilateral, não se prestariam à comprovação
inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, sejam os pagamentos, sejam os
serviços. Quando muito, poderiam instrumentalizar uma discussão de direito entre as
partes, circunscrita a essa relação privada, não tendo eficácia plena perante terceiros,
mormente a Fazenda Pública e, ainda mais, quando se pretende, como no caso,
modificar substancialmente a base de cálculo de tributo.
Em contrapartida, a exigência de comprovação de efetivo pagamento, além de
documentos que evidenciem a real existência dos serviços prestados, tem justamente por
finalidade a confirmação dos fatos por meio de outros elementos de prova, vale
salientar, serem independentes de uma simples afirmação de suposta verdade.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem cabe a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para a contribuinte, transfere para ela a
obrigação de comprovação e justificação das deduções, que, em não o fazendo, sofre as
conseqüências legais, ou seja, o não acatamento das deduções, por falta de comprovação
e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos
que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado. Não se justificando, assim,
qualquer pedido para que o Fisco busque provas nas declarações dos prestadores de
serviços envolvidos nas despesas sob análise.
A exigência de comprovação proposta tem sua razão de existir nos valores relevantes
que a litigante pretendeu deduzir e que poderiam ser facilmente comprovados por meio
da movimentação financeira correspondente, principalmente quando se verifica que
declarou auferir rendimentos exclusivamente de pessoas jurídicas, as quais efetuam
pagamentos por meio de crédito bancário, de onde se originariam os recursos para fazer
frente às suas despesas.
Adicionalmente, os recibos emitidos para comprovar prestação de serviços mensais de
fisioterapia, remontam o elevado total de R$ 15.000,00. Em consulta à tabela referencial
de honorários, publicada pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional,
disponível no sítio eletrônico dessa instituição, tem-se para o ano de 2009, ou seja, seis
anos após os fatos sob análise, o valor de R$ 30,00 por sessão. O que torna por demais
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.950 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006340/2008-77

relevante o valor de R$ 1.250,00 mensais, que, se considerada uma sessão diária, por 30
dias (pouco provável), resultaria no valor de R$ 41,00 por sessão, já em 2003.
Saliente-se que, mesmo sob o aspecto formal, os recibos de fls. 30 a 41, não cumpririam
os requisitos mínimos invocados, porquanto se limitam a informações genéricas e
inespecíficas, não indicam o paciente, o endereço da suposta prestadora dos serviços, e
têm notórios indícios, pela similaridade de impressão, que caracterizam a emissão em
série, como se o instrumento “recibo” não se prestasse justamente ao fim de retratar a
correspondente entrega de numerário. Alguns recibos estão, inclusive, datados em dias
não úteis (05/04/2003 – sábado e 06/07/2003 – domingo).
Portanto, ante os óbices apontados, coube ao Fisco, por imposição legal, tomar as
cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da correta
apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no
5.844, de 1943.
Considerando que, sob a ótica da autoridade lançadora, parte dos documentos
apresentados não se prestam à comprovação pretendida, o litígio pertinente no presente
processo seria eminentemente relativo à análise de prova, matéria em relação à qual à
instância julgadora é assegurada a liberdade de convicção, a teor do art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Nesse contexto, competiria à impugnante trazer ao processo provas de suas alegações, a
fim de submetê-las ao julgamento, conforme disposto nos arts. 15 e 16 do mesmo
Decreto no 70.235, de 1972, que estabelece que, uma vez efetuado o lançamento, cabe à
parte interessada que com ele não concordar apresentar impugnação, no prazo de trinta
dias, instruída com os documentos em que se fundamentar, mencionando as razões e
provas que possuir, sob pena de preclusão, nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93)
(...)
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No entanto, em suas manifestações, a contribuinte se limitou a descaracterizar a
necessidade de comprovação do efetivo desembolso, sem esclarecer ou apresentar
quaisquer elementos adicionais que comprovassem o pagamento das despesas glosadas.
Nesse contexto, tendo a interessada embasado sua contestação em meras alegações, sem
produzir provas inequívocas do direito às deduções pleiteadas, deve ser mantido o
lançamento em relação às despesas médicas cujos pagamentos não foram comprovados
uma vez que a constituição de ofício do crédito tributário é medida necessária e
obrigatória, porque cabe à esfera administrativa somente aplicar as normas legais, sem
poder apreciar quaisquer outras razões, em virtude de a atividade de lançamento ser
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.950 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006340/2008-77

vinculada, nos termos do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional –
CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966):
Art. 142 (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Igualmente improfícuas as jurisprudências trazidas pela impugnante, porque essas
decisões, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não
podem ser estendidos genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão
em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, à exceção das decisões do
STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Assim, a jurisprudência referente a outro sujeito passivo, não pode ser oposta ao texto
explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro,
por sua estrita subordinação à legalidade.
Adicionalmente, a título ilustrativo, pode-se citar a jurisprudência do Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda sobre a necessidade de comprovação do efetivo
desembolso:
IRPF - DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - Diante de elementos que colocam em
dúvida a idoneidade dos recibos apresentados para a comprovação de pagamentos de
despesas médicas, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos adicionais
para a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. Sem
isso, o simples recibo é insuficiente para comprovar a despesa, justificando a glosa.
(Primeiro Conselho de Contribuintes; Quarta Câmara; Acórdão no 104-21.813; Sessão
de 16/08/2006)
Também acerca da glosa de despesas baseadas exclusivamente em recibos médicos, a
jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região:
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA. GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. RECIBO.
INSUFICIÊNCIA.
Não há como se aceitar, como comprovação de despesa médica, recibo emitido em
contornos excessivamente, no qual não se explicita sequer o procedimento médico que
teria sido realizado nem qual teria sido o destinatário específico deste tratamento.
Prejudica, ainda, a aceitação da veracidade do recibo o fato de a despesa declarada
pelo contribuinte, referente a um único serviço médico, no montante de R$ 28.500,00,
representar o equivalente a 50,589% do total do seu rendimento tributável no exercício
de 1996.
Sendo inválido o documento de recibo apresentado pelo contribuinte, mostra-se
legítima a glosa da despesa promovida pela autoridade fiscal. Inexiste vício no auto de
infração impugnado. (TRF 4a Região; Segunda Turma; Apelação Cível; Processo no
200071060015401/RS; 31/01/2006)
O mesmo se aplica às doutrinas transcritas na impugnação, pois ainda que respeitáveis,
exaradas da interpretação dos mais consagrados tributaristas, não podem ser opostas ao
texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário
brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Por tudo que foi exposto, não tendo a impugnante se desincumbido do ônus de
comprovar o direito à dedução pretendida, não cabe correção à revisão de ofício
efetuada.
Isso posto, voto no sentido de considerar procedente a parte remanescente do
lançamento, mantendo R$ 5.849,26 de imposto suplementar e consectários legais,
apurados na revisão de ofício.
margareth valentini – Relatora
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.950 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006340/2008-77

AUDITORA-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Em que pesem os argumentos contidos na referida decisão, entendo caber razão à
recorrente, no sentido de que os recibos apresentados são idôneos para comprovar os pagamentos
efetuados com as despesas médicas glosadas. A própria legislação assim prevê:
Decreto 3000/99, art. 80, III
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Também a jurisprudência é no sentido de que, desde que não comprovada fraude,
os recibos devem ser considerados válidos. Vejamos:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. GLOSA DE
DESPESAS COM PSICÓLOGO. COMPROVAÇÃO DA DESPESA. ANULAÇÃO
DO LANÇAMENTO. Comprovadas as despesas com psicólogo, através da
apresentação dos recibos emitidos pelo prestador de serviço e não sendo demonstrada a
existência de fraude ou simulação, consideram-se comprovadas as despesas, anulando-
se o lançamento fiscal correlato. (TRF4, AC 5027836-64.2017.4.04.7000, PRIMEIRA
TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 18/11/2021)
E ainda:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. REMESSA OFICIAL.
1. A dedução de despesas médicas da base de cálculo do imposto de renda é
possibilidade prevista no art. 8o, II, 'a', da Lei n. 9.250/95. 2. Apresentados os recibos
dos profissionais prestadores dos serviços e não comprovando o Fisco a ocorrência de
fraude, deve-se ter por comprovadas tais despesas médicas como dedutíveis do imposto
de renda. (TRF4 5001175-09.2021.4.04.7000, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA
DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 15/10/2021)
Tendo o contribuinte atendido o disposto na legislação aplicável e não sendo
comprovada fraude ou simulação, entendo caber razão a ele.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.950 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006340/2008-77

Fl. 171
DF CARF MF
Original